Tribunal: TJES
Processo: 5000429-93.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-93.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000429-93.2025.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ODAIR SILVA e MUNICÍPIO DE MARATAIZES

ÓRGÃO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a imediata internação involuntária do beneficiário em estabelecimento adequado ao tratamento de dependência química e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública estadual em demandas ajuizadas contra o próprio Estado ao qual se encontra vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421, firmara entendimento de que não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo a que pertença, sob a justificativa de confusão patrimonial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 da repercussão geral), superou a tese anterior, fixando que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com destinação exclusiva ao fundo de aparelhamento institucional.

O precedente firmado pelo STF possui efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), impondo-se sua aplicação obrigatória pelos tribunais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou a orientação pela observância do Tema 1002, reconhecendo a inexistência de confusão patrimonial diante da autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

O valor dos honorários deve ser destinado exclusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

A superação da Súmula 421 do STJ decorre do precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 927, III; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1002 da repercussão geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023, publ. 16.08.2023; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000429-93.2025.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ODAIR SILVA e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ÓRGÃO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (ID 63522787), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ODAIR SILVA
, na qualidade de requerente e em benefício de seu filho Odair dos Santos Silva, tendo como réus o Município de Marataízes e o próprio Estado do Espírito Santo.

Na origem, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes demandados providenciassem a imediata internação involuntária do beneficiário em estabelecimento adequado ao tratamento de dependência química, bem como condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Irresignado quanto à condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, o Estado interpôs o presente recurso de apelação (ID 64027528), sustentando, em síntese: (i) impossibilidade de condenação do Estado em honorários para a Defensoria Pública estadual, invocando a Súmula 421 do STJ; e (ii) necessidade de interpretar o Tema 1.002 do STF “à luz da legislação estadual”, para afastar a verba honorária no caso concreto. Ao final, requer a reforma da sentença nesse capítulo, para excluir a condenação.

A controvérsia cinge-se em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual a mesma encontra-se vinculada.

No tocante ao tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que a demanda seja proposta contra ente público integrante, fixando a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (STF. Recurso Extraordinário nº1140005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Roberto Barroso. Julgado em 26/06/23. Publicado em: 16/08/2023). (grifo nosso)

Em virtude do efeito vinculante da referida tese, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que a natureza pública do ente não impede a condenação em honorários, sendo que os valores devem ser destinados ao fortalecimento institucional da Defensoria, como se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

II - Colhe-se do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

III - Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5000773-83.2022.8.08.0003. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos. Publicado em: 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF. 2. O STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005 e estabeleceu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), demonstrando que foi superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000832-71.2022.8.08.0003, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Desse modo, tratando-se de precedente vinculante (art.927, III, CPC), a sua aplicação é medida imperiosa.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença recorrida, porquanto em consonância com o precedente do STF (Tema 1002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator, ressaltando-se que, no caso específico,
o apelante apresentou defesa de mérito em primeira instância, existindo, pois, uma pretensão resistida,
o que justifica a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.